Tribunal: TJDFT
Processo: 0736979-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736979-08.2024.8.07.0001 RECORRENTES: ANA LUIZA SILVA LUGAO, VICTOR LUIZ SILVA LUGAO, CAMILA SILVA LUGAO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO-HOSPITALAR. INFECÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. 2. A prova pericial, prevista no Código de Processo Civil a partir do art. 464, poderá consistir em exame, vistoria ou avaliação e será necessária quando a prova do fato depender de conhecimento especial de técnico e for necessária para a correta compreensão do caso. 3. Tendo o expert concluído pela inexistência de defeitos na condução do tratamento médico-hospitalar do pai dos autores e pela não demonstração de nexo causal entre os danos sofridos e a conduta hospitalar adotada, além de não haver elementos hábeis a afastar a conclusão obtida, incabível o reconhecimento da responsabilidade civil da parte. 4. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, constituiu fato público e notório, dispensável de ser explicada. 4.1. A lotação dos hospitais, a criação de hospitais de campanha, o cansaço das equipes técnicas e a falta de produtos essenciais para o dia a dia do trabalho hospitalar foram objeto de reiteradas matérias jornalísticas, sendo agravadas pelas ondas de infecção. 4.2. Eventual falha nos deveres de informação ou no isolamento de pacientes deve ser sempre analisada com fundamento no panorama fático apresentado. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos III e VIII, e 14, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ofensa ao dever de informação, diante da ausência de esclarecimentos sobre os riscos do procedimento de intubação. Destacam a responsabilidade objetiva do hospital por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ocorrência de infecção hospitalar e ausência de protocolos de segurança, não afastada pelo contexto da pandemia; c) artigos 156, 371 e 373, todos do CPC, ao argumento de que o órgão julgador aderiu de forma acrítica ao laudo pericial, ignorando contradições internas e o conjunto probatório, em ofensa ao princípio do livre convencimento motivado. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 e ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO, OAB/DF 55.902 (ID 78793468). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III e VIII, e 14, § 4o, ambos do CDC, 156, 371 e 373, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Assim, o perito defendeu que “A ocorrência de infecção hospitalar, não é considerada, por si só, falha técnica”, não havendo nos autos elementos aptos a demonstrar que “a ocorrência da infecção do Periciando adveio de conduta inadequada dos Reclamados”. Inexistem, ainda, elementos nos autos aptos a afastar a conclusão obtida pelo expert. Em que pese os recorrentes afirmem que o laudo pericial é contraditório, o simples fato de se reconhecer que a ocorrência de infecções bacterianas em ambiente hospitalar é algo comum, não acarreta, por si só, a responsabilidade do hospital por sua ocorrência, ainda mais quando não demonstrada a existência de falha nos procedimentos de higiene e desinfecção. O caso em apreço ainda apresenta maior complexidade, porquanto a internação do paciente se deu em razão de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, no auge da pandemia da COVID-19. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, constituiu fato público e notório, dispensável de ser explicada. A lotação dos hospitais, a criação de hospitais de campanha, o cansaço das equipes técnicas e a falta de produtos essenciais para o dia a dia do trabalho hospitalar foram objeto de reiteradas matérias jornalísticas, sendo agravadas pelas ondas de infecção. Eventual falha nos deveres de informação ou no isolamento de pacientes deve ser sempre analisada com fundamento no panorama fático apresentado". (ID 75857316). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78793468. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021